Tribunal: TJES
Processo: 0012281-60.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012281-60.2017.8.08.0012

APTES: CLOVIS JOSE DE LIRA e SANDRA SILVA DE LIRA

APDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e COHAB

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA. A. C. DA SILVA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA COHAB – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PATRIMÔNIO TRANSFERIDO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BEM PÚBLICO DOMINICAL – INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Considerando que o Estado do Espírito Santo, em razão da liquidação extrajudicial da COHAB/ES, assumiu todo o patrimônio ativo e passivo da antiga companhia, os imóveis passam a ter natureza de bem público.

2.
Com efeito, evidenciada a condição de bem público do imóvel objeto da lide, aplicável a presente hipótese o enunciado nº 340 da súmula de jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal, que dispõe que “
desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião
”.

3.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012281-60.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLOVIS JOSE DE LIRA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA COHAB – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PATRIMÔNIO TRANSFERIDO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BEM PÚBLICO DOMINICAL – INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Considerando que o Estado do Espírito Santo, em razão da liquidação extrajudicial da COHAB/ES, assumiu todo o patrimônio ativo e passivo da antiga companhia, os imóveis passam a ter natureza de bem público.

2.
Com efeito, evidenciada a condição de bem público do imóvel objeto da lide, aplicável a presente hipótese o enunciado nº 340 da súmula de jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal, que dispõe que “
desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião
”.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de Apelação para, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
CLOVIS JOSE DE LIRA e SANDRA SILVA DE LIRA
, inconformados com a sentença de fls. 133/134 verso, na qual o MM Juiz de primeiro grau julgou improcedente a presente Ação de Usucapião promovida contra a
COMPANHIA HABITACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - COHAB/ES
.

Em suas razões recursais de fls. 138/149 os Apelantes defendem, em síntese, que os imóveis da COHAB podem ser objetos de usucapião, posto que trata-se de uma sociedade habitacional de economia mista e, por esta razão, seus bens, segundo a jurisprudência majoritária, são considerados como bens de particulares.

Contrarrazões da COHAB no ID 7786689, pugnando pela manutenção do julgado.

É o sucinto relatório. Ao julgamento.

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito, como segue.

Trata-se

de apelação cível interposta por
CLOVIS JOSE DE LIRA e SANDRA SILVA DE LIRA
, inconformados com a sentença de fls. 133/134 verso, na qual o MM Juiz de primeiro grau julgou improcedente a presente Ação de Usucapião promovida contra a
COMPANHIA HABITACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - COHAB/ES
, extinguindo o feito na forma do art. 487, I do CPC e condenando os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2º; do CPC, restando suspensas as condenações em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais, os apelantes aduziram, em suma, que os imóveis da COHAB podem ser objetos de usucapião, posto que trata-se de uma sociedade habitacional de economia mista e, por esta razão, seus bens, segundo a jurisprudência majoritária, são considerados como bens de particulares.

Pois bem.

Após compulsar detidamente os autos desta ação de usucapião extraordinário, verifico que não merece reparos a sentença recorrida.

Após a edição da Lei Complementar Estadual nº 488/09, o Estado do Espírito Santo foi autorizado a promover a extinção e liquidação da COHAB/ES (art. 26), assumindo todo o patrimônio ativo e passivo da antiga companhia. Assim os imóveis de propriedade da antiga companhia passam a ter natureza de bem público.

Tendo em vista que os autores desta demanda, ora apelantes, objetivam usucapir imóvel de propriedade da COHAB/ES, em liquidação extrajudicial, sua pretensão se torna inviável, posto que, como é consabido, os bens de natureza pública não se sujeitam à usucapião.

Com efeito, evidenciada a condição de bem público do imóvel objeto da lide, aplicável a presente hipótese o enunciado nº 340 da súmula de jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal, que dispõe que “
desde a vigência do Código Civil,
os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião
”.

Tal orientação é confirmada pela própria Constituição Federal, que dispõe expressamente, em seu art. 183, § 3º, que “
os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião
”, bem como pelo Código Civil, que possui regra neste mesmo sentido (art. 102).

Devo ressaltar, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal já aplicou o indicado entendimento sumular mesmo em caso concreto em que restou comprovada a posse mansa, ininterrupta e pacífica dos interessados por mais de quinze anos sobre o imóvel objeto da pretensão, se não vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. BEM DOMINICAL. SUPOSTA AQUISIÇÃO EM DATA ANTERIOR AO REGISTRO DO BEM PELA UNIÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...). 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM DOMINICAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO. 1.
A área objeto da presente ação constitui bem publico dominical, sobre o qual não pode incidir usucapião, nos termos dos arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.
2.
Em que pese a demonstração pelo autor da posse mansa e pacífica do bem por período superior a vinte anos, sendo o imóvel propriedade da União, impossível a sua aquisição pela usucapião
.” 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 852804 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04/12/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 31-01-2013 PUBLIC 01-02-2013)

Neste mesmo sentido trago precedentes desta Corte:

APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMÓVEL DE TITULARIDADE DA COHAB-ES. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. BEM AFETADO AO INTERESSE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE PELA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO. 1. Os bens pertencentes às sociedades de economia mista, a princípio, são considerados particulares e, em razão disso, suscetíveis de aquisição por usucapião, não sendo a eles aplicado o disposto nos artigos 183, § 3º, e 191 da Constituição Federal e no artigo 102 do Código Civil. Porém, quando vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação, guardarão o predicado de bens públicos, porque afetados à prestação de serviço público, sendo, pois, imprescritíveis. 2. Recurso provido.(Data: 20/Nov/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0013529-07.2008.8.08.0035 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Assunto: Usucapião Extraordinária)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA – REJEITADA – MÉRITO – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA COHAB – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PATRIMÔNIO TRANSFERIDO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BEM PÚBLICO DOMINICAL – INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de Incompetência do Juízo da Fazenda Pública – Rejeitada. Após a edição da Lei Complementar Estadual nº 488/09, o Estado do Espírito Santo restou autorizado a promover a extinção e liquidação da COHAB/ES (art. 26), momento a partir do qual assumirá todo o patrimônio ativo e passivo da antiga companhia, motivo pelo qual manifestou expressamente nos autos o interesse jurídico na presente ação de usucapião. Assim, ainda que a liquidação da referida sociedade de economia mista não tenha se ultimado, se revela presente o interesse jurídico do Estado, por ele manifestamente expressado, a atrair a competência da Vara Fazendária. 2. Mérito. Considerando que o Estado do Espírito Santo, em razão da liquidação extrajudicial da COHAB/ES, assumiu todo o patrimônio ativo e passivo da antiga companhia, os imóveis passam a ter natureza de bem público. 3. Com efeito, evidenciada a condição de bem público do imóvel objeto da lide, aplicável a presente hipótese o enunciado nº 340 da súmula de jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal, que dispõe que “desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”. 4. Por outro lado, a alegação de que o imóvel deve ser caracterizado como bem dominical caracteriza alteração da causa de pedir indicada na petição inicial desta ação de usucapião, atitude vedada pelo ordenamento processual pátrio (arts. 329 do CPC/15 e 264 e 269 do CPC/73), por caracterizar violação ao princípio da estabilização da demanda. 5. Recurso desprovido. (Data: 13/Jun/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0006375-82.2019.8.08.0024 - Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Usucapião Extraordinária)

Nessas condições, forçoso reconhecer que a sentença recorrida foi proferida em conformidade com os regramentos e a jurisprudência aplicável à espécie, de modo que a sua manutenção por esta instância recursal é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios recursais, impondo-se a majoração da verba sucumbencial fixada na origem em 2% (dois por cento), observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo Diploma Processual Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar